Tribunal: TRF3
Processo: 0007913-94.2016.4.03.6000
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do próprio tipo de contrabando, uma vez que são tais características do produto que o tornam proibido em território nacional.

7. No que toca às notas fiscais, ainda que o réu tivesse apresentado tais documentos às autoridades, notório que sua conduta teria o fim único e específico de viabilizar a prática do contrabando, sem mais potencialidade lesiva, exigindo-se a absorção do crime de falso, sendo indevida a exasperação pretendida.

8. O mero fato de ter sido o réu flagrado transportando cigarros - elemento previsto no próprio tipo do crime de contrabando -, ainda que para terceira pessoa, não é suficiente para vinculá-lo a qualquer esquema de aquisição e distribuição de cigarros para ulterior comercialização clandestina, inexistindo indícios de que integra organização criminosa.

9. Reprimenda fixada definitivamente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em i) prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada em favor da União; e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução.

10. A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o caminhão foi empregado, de forma dolosa, para o transporte de cigarros de procedência estrangeira, de internação proibida no território nacional.

11. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva quanto ao crime do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, a autoria não se mostra certa.

12. Inexistem elementos probatórios seguros do conhecimento do réu quanto à inautenticidade do documento que utilizou, não se estabelecendo, por conseguinte, o juízo de certeza indispensável para sustentar um veredicto condenatório. A existência de meros indícios, portanto, não autoriza o embasamento do édito condenatório, incidindo-se o princípio in dubio pro reo.

13. Apelos do Ministério Público Federal e da defesa parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, i) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para aplicar ao réu Rogério Benites Costa a inabilitação para dirigir veículos, com fundamento no artigo 92, inciso III, do Código Penal; ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu ROGÉRIO BENITES COSTA para absolvê-lo da prática do crime do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, porém com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal; iii) de ofício, tendo em vista a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal e a ausência de elementos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso, fixar o regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena, e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária destinada em favor da União e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do

Inteiro teor:
44/283)

0007913-94.2016.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80525

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE CIGARROS MANTIDA. INCIDÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO DA INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O réu foi condenado, em concurso material, pela prática dos crimes do artigo 334-A, §1o, inciso I e do artigo 304 c/c artigo 297, todos do Código Penal, sendo absolvido no tocante ao delito do artigo 304 c/c artigo 298, ambos do Código Penal.

2. A materialidade do crime de contrabando foi demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11/13) e Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias e Veículos (fls. 150/151). Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 400.000 (quatrocentos mil) maços de cigarros de origem paraguaia, tornando inconteste a materialidade delitiva.

3. A autoria delitiva do crime de contrabando restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas produzidas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral angariada.

4. A excessiva quantidade de cigarros apreendidos em poder do réu - 400.000 (quatrocentos mil) maços - constitui fator apto a elevar a pena-base. Precedentes.

5. Não há motivos para considerar que a culpabilidade do réu esteja em patamar elevado, pois sua conduta não excedeu ao costumeiramente observado na prática de crimes como o ora em análise, sendo desarrazoada a majoração da pena.

6. No que se refere ao comportamento engendrado pelo réu trazer eventuais prejuízos à saúde e à indústria, inexiste circunstância especial, mas sim elemento fático que constitui elementar do próprio tipo de contrabando, uma vez que são tais características do produto que o tornam proibido em território nacional.

7. No que toca às notas fiscais, ainda que o réu tivesse apresentado tais documentos às autoridades, notório que sua conduta teria o fim único e específico de viabilizar a prática do contrabando, sem mais potencialidade lesiva, exigindo-se a absorção do crime de falso, sendo indevida a exasperação pretendida.

8. O mero fato de ter sido o réu flagrado transportando cigarros - elemento previsto no próprio tipo do crime de contrabando -, ainda que para terceira pessoa, não é suficiente para vinculá-lo a qualquer esquema de aquisição e distribuição de cigarros para ulterior comercialização clandestina, inexistindo indícios de que integra organização criminosa.

9. Reprimenda fixada definitivamente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em i) prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada em favor da União; e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução.

10. A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o caminhão foi empregado, de forma dolosa, para o transporte de cigarros de procedência estrangeira, de internação proibida no território nacional.

11. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva quanto ao crime do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, a autoria não se mostra certa.

12. Inexistem elementos probatórios seguros do conhecimento do réu quanto à inautenticidade do documento que utilizou, não se estabelecendo, por conseguinte, o juízo de certeza indispensável para sustentar um veredicto condenatório. A existência de meros indícios, portanto, não autoriza o embasamento do édito condenatório, incidindo-se o princípio in dubio pro reo.

13. Apelos do Ministério Público Federal e da defesa parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, i) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para aplicar ao réu Rogério Benites Costa a inabilitação para dirigir veículos, com fundamento no artigo 92, inciso III, do Código Penal; ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa do réu ROGÉRIO BENITES COSTA para absolvê-lo da prática do crime do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, porém com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal; iii) de ofício, tendo em vista a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal e a ausência de elementos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso, fixar o regime inicial aberto para fins de cumprimento da pena, e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária destinada em favor da União e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.